Tribunal: TJDFT
Processo: 0008965-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0008965-02.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALICE RINALDI VIEIRA, VANJA RINALDI VIEIRA RIBEIRO, LINCOLN RINALDI VIEIRA, EVANDRO RINALDI VIEIRA, ESPÓLIO DE ANA LUCIA RINALDI VIEIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado (Distrito Federal) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelos Autores (ID 14789680). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator